Tribunal: TJBA
Processo: 8001630-39.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001630-39.2021.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA MESMA PARTE CONTRA OS MESMOS RÉUS. CONTRATOS FORMALMENTE DISTINTOS, MAS DECORRENTES DE UM ÚNICO FATO GERADOR (SUPOSTA FRAUDE). APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a litispendência entre a presente ação e outras cinco demandas idênticas ajuizadas pela autora, por entender que, apesar da diversidade formal dos contratos impugnados, a causa de pedir remota (uma única fraude) era a mesma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações, com identidade de partes e pedidos, mas fundadas em contratos distintos que supostamente derivam de um único evento fraudulento, configura litispendência, a autorizar a extinção dos feitos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A moderna teoria da substanciação, adotada pela jurisprudência para coibir o abuso do direito de ação, permite a análise da litispendência para além da mera identidade formal dos elementos da ação, alcançando a relação jurídica material subjacente e a causa de pedir remota.

4. No caso concreto, embora cada processo se refira a um número de contrato e a um valor de débito específico, todos eles partem da mesma premissa fática: a ocorrência de uma única fraude que teria gerado múltiplos registros indevidos em nome da autora, na mesma data e por débitos de período semelhante.

5. A identidade da causa de pedir remota (o evento fraudulento) e a substancial identidade dos pedidos (declaração de inexistência e danos morais) caracterizam a litispendência, sendo irrelevante a diversidade formal dos contratos, que são meros desdobramentos do mesmo fato gerador.

6. O fracionamento de uma única controvérsia em diversas ações idênticas, quando os pedidos poderiam ser cumulados em um só processo (art. 327 do CPC), representa nítido abuso do direito de ação, viola os princípios da economia processual e da boa-fé, e cria um risco inaceitável de decisões conflitantes, justificando a atuação do Judiciário para coibir tal prática.

7. A sentença de primeiro grau, ao extinguir os processos excedentes e manter apenas o primeiro ajuizado para a resolução do mérito da controvérsia, agiu em conformidade com o direito processual contemporâneo e com as diretrizes de combate à litigância abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se a litispendência, pela aplicação da teoria da substanciação, quando múltiplas ações são ajuizadas com identidade de partes e pedidos, fundadas em contratos formalmente distintos, mas que decorrem de um único evento fático subjacente, como uma fraude.

2. O ajuizamento fragmentado de demandas que poderiam ser cumuladas em uma única ação, com o objetivo de multiplicar pretensões indenizatórias decorrentes do mesmo fato gerador, caracteriza abuso do direito de ação e litigância abusiva, justificando a extinção dos processos excedentes sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001630-39.2021.8.05.0216,
em que figuram como
Apelante: LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA e Apelados COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO e CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)